Tribunal: TJDFT
Processo: 0715290-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (Art. 297, CAPUT, C/C ART. 29, CAPUT, AMBOS DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO TENTADO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, e o dolo do agente, e não verificada qualquer causa excludente da tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade, deve ser mantida a condenação da ré pelo crime pelo crime do art. 297, caput, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal.

2. Os depoimentos das testemunhas têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborados pelas demais provas dos autos, em especial, o laudo de exame documentoscópico e laudo de comparação facial.

3. Para que seja considerada grosseira, a falsificação deve ser perceptível à vista de qualquer pessoa, até mesmo leiga, o que não ocorreu no presente caso. O fato de o funcionário do Banco ter desconfiado da falsidade do documento ao manuseá-lo, por si só, não torna o crime impossível, porquanto o agente é treinado e tem experiência na análise de documentos desta natureza. Na hipótese, foi necessário ainda verificar a autenticidade da carteira de identidade junto à polícia civil para comprovar a falsidade do documento público.

4. Incabível a desclassificação para estelionato tentado, pois a ré tentou abrir conta bancária em nome de terceiro por meio de documento falso. Não logrado êxito na abertura da conta, não houve início de tentativa negocial para obtenção ilícita de valores em prejuízo alheio.

5. O entendimento desta e. Corte e dos Tribunais superiores é de que a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase, incidente sobre o intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador é o critério dominante.

6. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzo a pena pecuniária para 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.